Tribunal: TJDFT
Processo: 0711058-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711058-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA MAIA DE SOUZA DA SILVA AGRAVADO: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO B DA SQN 307 D E S P A C H O Vistos, etc. Intime-se a agravante acerca do teor do noticiado pelo agravado no ID 49995830, notadamente quanto à solicitação de remessa do saldo depositado nesta instância recursal a conta judicial vinculada ao processo originário (0746842-56.2022.8.07.0001). Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator